Tribunal: TJDFT
Processo: 0705344-49.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0705344-49.2024.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: WITHAL VASCONCELOS PAIXAO RECORRIDO: BANCO ITAUCARD S.A. DECISÃO Vistos, etc. O objetivo final do instituto da gratuidade de justiça é garantir o livre acesso ao judiciário não permitindo que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja excluída da apreciação deste Poder em razão da pobreza de quem necessita. A análise da referida alegação é feita pelo juiz a quem caberá decidir pelo deferimento ou indeferimento do pleito diante da concreta situação descrita nos autos. Conforme Nota Técnica CIJDF 11/2023 do TJDFT, é necessário que "haja uma análise criteriosa do caso concreto, a fim de que o benefício seja concedido somente àquele que realmente faça jus". No mais, quanto ao pedido de deferimento dos benefícios da justiça gratuita, havendo dúvida acerca da hipossuficiência econômica alegada pelo recorrente, foi determinada pelo Juízo a comprovação da miserabilidade jurídica, por meio da decisão ID 62426447. Por meio da petição ID 62532289, o recorrente apresentou extratos bancários junto ao Banco Itaú e Banco C6 S.A, e cópia da declaração de imposto de renda. Ressalta-se que quando da interposição do Recurso Inominado o recorrente já havia anexado extrato bancário junto ao Banco Bradesco, e a cópia da declaração do imposto de renda. Da análise da documentação apresentada, percebe-se que o recorrente possui aplicação financeira, bem como é detentor de cartões de crédito de categoria destinada a pessoas com alta renda (Visa Infinite e Mastercard black), o que atesta sua capacidade financeira para efetuar o pagamento do preparo recursal, considerando-se, ainda, o baixo valor das custas na Justiça do Distrito Federal. Ademais não logrou êxito em comprovar os valores de suas receitas e respectivas despesas. Assim, é de ser indeferido o pedido de gratuidade da Justiça formulado pelo recorrente, ante a não demonstração da sua hipossuficiência econômica para arcar com as custas processuais. Desse modo, intime-se o recorrente para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, proceda ao recolhimento do preparo, sob pena de deserção. I. Brasília/DF, 9 de agosto de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito